Tribunal: TJBA
Processo: 8087701-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087701-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALANO DIAS MARIANO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DO ATO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que culminou na demissão do Apelante ALANO DIAS MARIANO, Cabo da Polícia Militar do Estado da Bahia com aproximadamente 20 anos de serviço, demitido em 08 de março de 2024 por ato do Comandante-Geral da PMBA. A demissão decorreu de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar conduta de lesão por disparo de arma de fogo contra sua companheira ocorrida em 02 de outubro de 2021, em Juazeiro-BA, com fundamento no inciso I do art. 57 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A Comissão Processante havia recomendado a aplicação de pena de detenção, divergindo a Autoridade Julgadora que aplicou a sanção de demissão baseada em supostas contradições nos depoimentos da vítima e no contexto de violência doméstico-familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sanção de demissão aplicada ao policial militar observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação qualificada, considerando a recomendação da Comissão Processante por pena mais branda, o histórico funcional positivo do servidor e as circunstâncias específicas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não se presta a substituir a Administração na valoração do mérito, mas permite a verificação da legalidade, incluindo a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A motivação apresentada pela Autoridade Julgadora para agravar a pena de detenção para demissão fundamentou-se, em parte substancial, na suposição de que a mudança de relato da vítima decorria de "receio e insegurança", configurando motivação insuficiente para aplicação da sanção mais grave. A conduta do Apelante de prestar socorro imediato à vítima, embora não elida a infração disciplinar, atenua a gravidade do ato e deveria ter sido ponderada de forma mais significativa. A manutenção do vínculo conjugal entre o Apelante e a vítima após o incidente e a instrução processual confere maior credibilidade à versão de que o disparo foi acidental e enfraquece a premissa de coação da vítima. O histórico funcional positivo do Apelante, com elogios e ausência de punições por longo período, constitui fator atenuante que deveria ter sido devidamente sopesado na dosimetria da pena. A ausência de determinação de perda do cargo na esfera criminal constitui elemento que deve ser considerado na avaliação da proporcionalidade da sanção administrativa. A divergência da autoridade julgadora em relação ao parecer unânime da Comissão Processante, sem fundamentação que demonstre de forma irrefutável a intencionalidade do disparo, configura violação ao princípio da motivação qualificada exigida pelo art. 87, §1º, da Lei 7.990/01. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares permite a anulação de sanções quando violados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A divergência da autoridade julgadora em relação ao parecer da comissão processante exige motivação qualificada e fundamentação robusta baseada nas provas dos autos, não sendo suficiente a mera suposição para agravar a penalidade proposta. 3. A demissão, por ser a sanção mais gravosa, deve ser aplicada com máxima cautela e quando as circunstâncias do caso concreto não recomendam solução menos drástica, observando-se o histórico funcional do servidor e as peculiaridades fáticas]. Dispositivos relevantes citados: Art. 57, inciso I, da Lei Estadual nº 7.990/2001; Art. 87, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001; Arts. 52, II c/c art. 55 da Lei Estadual nº 7.990/2001; Art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2392353 SP; STJ - RMS: 33671 RJ; STJ - RMS: 66986 PR; STJ - AgInt no MS n. 24.635/DF; STJ - RMS n. 33.678/DF; STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1108757 PI; STF - Súmula n. 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087701-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALANO DIAS MARIANO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora